Tribunal: STF
Processo: RE 98059
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-10-22
Data de publicação: 1982-10-22

Ementa:
- PETIÇÃO RECURSAL QUE DEIXOU DE INDICAR OS DISPOSITIVOS LEGAIS QUE
TERIAM SIDO OFENDIDOS PELO ACÓRDÃO RECORRIDO E QUE, NA MENÇÃO DA
JURISPRUDÊNCIA-PARADIGMA, NÃO CUIDOU DE DEMONSTRAR A IDENTIDADE OU
SEMELHANCA DOS CASOS DECIDIDOS. INCIDENCIA DAS SUMULAS 284 E 291 E
DOS ARTS. 321 E 322 DO R.I.-S.T.F. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE QUE SE
NÃO CONHECE.